Tribunal: STF
Processo: ARE 1437165
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dimed S/A - Distribuidora de Medicamentos interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula inaplicabilidade daquele verbete, ofensa direta à Constituição Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT. DECRETO 6.957/2009. 



    O reenquadramento da alíquota por meio do Decreto 6.957/2009 não violou o princípio da legalidade, conforme decidido pela Primeira Seção deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes 5027966- 38.2014.4.04.7201.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 37; 93, IX; 150, I; 194, parágrafo único, I e V; e 201, todos da Constituição Federal.



    Assevera que o acórdão recorrido está a perpetrar um bis in idem ao utilizar os mesmos percentis de frequência, gravidade e custo para fixar a alíquota básica do GILL/RAT e, posteriormente, para fixar o multiplicador do FAP que será aplicado individualmente para cada empresa.



    Aduz que não foram publicados estatísticas e dados que evidenciem o aumento da acidentalidade e, mais, a defasagem na receita arrecada pela Previdência Social relativamente à atividade preponderante desenvolvida pela recorrente, que, eventualmente, pudesse justificar a majoração da alíquota.



    Afirma que as informações disponibilizadas pela Ministério da Previdência Social apontam no sentido da redução da acidentalidade no segmento da atividade econômica desenvolvida pela recorrente, impondo-se reconhecer que não há fundamento jurídico para a elevação de sua contribuição em prol da Previdência Social de 1% para 2%.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento ora impugnado não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência, bem como da análise das provas, concluiu que a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/FAP, efetuada por meio do Decreto n. 6.957/2009, não violou o princípio da legalidade. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A contribuição social para o RAT (nomenclatura atual da antiga contribuição para o SAT) encontra sua fundamentação nos arts. 195 e 201 da Constituição:



    ..….................................................................................................



    A L 8.212/1991 instituiu a cobrança a que se refere o texto constitucional:



................................................................................................................



    A L 10.666/2003, por sua vez, dispôs que as citadas alíquotas poderão ser reduzidas à metade ou majoradas ao dobro, nos seguintes termos:



    .......................................................................................................



    O regulamento citado nesse artigo foi editado pelo D 6.042/2007, o qual acrescentou o art. 202-A ao D 3.048/1999, alterado posteriormente pelo D 6.957/2009, cuja redação atual é a seguinte:



    .......................................................................................................



    A Corte Especial deste Tribunal declarou a constitucionalidade da contribuição destinada ao RAT com a aplicação do FAP prevista no art. 10 da L 10.666/2003:



    .......................................................................................................



    Tendo a lei estabelecido os elementos jurídicos suficientes à delimitação e ao nascimento da obrigação tributária (a L 8.212/91 fixou a hipótese de incidência ou fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas mínima e máxima da contribuição ao RAT, e a L 10.666/2003 disciplinou a redução ou aumento das referidas alíquotas), restou delegado às normas infralegais a definição dos critérios para que a alíquota seja majorada ou reduzida. 



    A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da constitucionalidade e legalidade da regulamentação da metodologia de apuração do FAP através dos Decretos e Resoluções relativos ao assunto:



    .......................................................................................................



    A L 8.212/1991 autorizou a regulamentação da exação pelo Executivo, permitindo a alteração do enquadramento das empresas em função da apuração estatística de acidentes do trabalho, como forma de estimular o investimento em tecnologias de proteção ao trabalhador, conforme se depreende do § 3º do art. 22:



    .......................................................................................................



    O regulamento citado nesse artigo foi editado pelo D 6.042/2007, o qual acrescentou o art. 202-A ao D 3.048/1999, alterado posteriormente pelo D 6.957/2009, cuja redação atual é a seguinte:



    .......................................................................................................



    O D 6.957/2009 reenquadrou o grau de risco das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme dados registrados juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados pela Port. 254, (...). As mudanças de enquadramento se justificam a partir dos elementos concretos e técnicos que lhe dão sustentação, tendo sido dada publicidade aos dados que ensejaram a nova classificação. Nesse sentido resolveu a Primeira Seção deste Tribunal:



    ......................................................................................................



    Não se verifica, do exposto, vício no D 6.957/2009, e conclui-se pela validade da tributação como estabeleceu.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, a conclusão do acórdão foi ratificada:



    Neste ponto são acolhidos os embargos de declaração, sem alteração do resultado, para integrar ao acórdão de forma explícita a informação de que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do processo 5027966-38.2014.4.04.7201, confirmou a possibilidade de reenquadramento das alíquotas do RAT tendo como referencial analógico as Res. 1.308/2009 e 1.309/2009, que estabelecem os critérios de frequência, gravidade e custo aplicados na apuração do FAP. Os itens 2 e 3 da ementa do referido julgado, transcrita no acórdão e reproduzida acima, sintetizam e confirmam essa possibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal e a decisão embargada.



    O entendimento da origem não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91, ao deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. 



    (RE 343.446/SC, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/2003, grifei)



    Posteriormente, o Plenário, ao apreciar o RE 684.261/PR (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux), Tema n. 554/RG, concluiu que: (i) não ofende o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; (ii) a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento.



    O acórdão restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. 



    (...)



    5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 554, DJe de 16/12/2021, grifei)



    Não se ignore, ainda, que no julgamento da ADI 4.397/DF, ministro Dias Toffoli, o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), e entendeu que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6%, não se revela confiscatória. A ementa restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto.



    (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4.397/DF, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22/2/2022, grifei)



    Ressalto, por fim, que dissentir das conclusões do Tribunal regional quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco de atividade e, consequentemente, majorar as alíquotas da contribuição ao RAT recolhida pela recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015 - grifei)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente